Tribunal: TJES
Processo: 5003890-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANNA JANAINA MOREIRA COELHO

AGRAVADO: CARROS 027 COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão e com propósito de prequestionamento. 2. Não “podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido” (c. STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC). 3. Os “embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 440.110/SP). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003890-57.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LUANNA JANAINA MOREIRA COELHO

EMBARGADOS: CARROS 027 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e RICHARD LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luanna Janaina Moreira Coelho opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7777065, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. LARGA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, é “prescindível a indicação do nome e do endereço dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter tais informações” (REsp n.º 1.515.693/SP). 2. Não há falar em supressão de instância ou em violação do duplo grau de jurisdição quando não há modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas descritas na petição inicial. Preliminares de não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento interposto em ação de resolução de contrato de compra e venda de veículo usado. 4. Alegação da parte autora de que o produto contém vícios ocultos que o tornam impróprio para utilização adequada. 5. Larga utilização do veículo (mais de 20.000 km) que fragiliza a argumentação da parte autora e elimina a probabilidade de êxito da pretensão deduzida na petição inicial. 6. Indeferimento da medida de urgência requerida na petição inicial ante a necessidade de dilação probatória. Precedente do e. TJES. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7574778).

Nas razões de seu recurso (id 7984671) a Embargante aduz que, além de se utilizar dos aclaratórios para fins de prequestionamento, há omissão no Acórdão recorrido.

Segundo a Embargante, a conclusão contida no Acórdão a respeito da larga utilização do veículo (em mais de 20.000 km), por si só, “
não desnatura o pedido liminar formulado no presente feito
” (página 05). Aduz, ainda, que:

“(...) as provas carreadas aos autos, todas individualmente citadas pelo próprio desembargador relator, dão conta da clara e evidente presença do vício oculto não sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, que como o próprio relator havia elucidado: ‘Apenas o fato de uma fornecedora de produtos, no caso a Agravada Carros 027, não sanar o vício oculto demonstrado pela consumidora (a Agravante) dentro dos 30 (trinta) dias previstos em lei já a torna responsável pelas consequências advindas de tal ato, ou seja, a devolução do valor pago ou a substituição do produto’.

Esse cenário não se modificou, razão pela qual a decisão final do relator foi omissa quanto a questão do vício oculto não sanado no prazo legal, não havendo qualquer menção a essa tese da agravante/embargante no bojo do acórdão objurgado. Bem da verdade, nesse ponto o
decisum
, de certa forma é até contraditório com argumento anterior lançado pelo próprio relator ao deferir a medida liminar.”

A leitura deste citado trecho das razões recursais,
data maxima venia
, revela que o real intento da Embargante não é, propriamente, sanar omissão contida no Acórdão, mas, sim, combater suas conclusões, inclusive com referência à Decisão liminar proferida neste expediente recursal.

Ocorre que as tutelas de urgência, marcadas pela provisoriedade, são fundadas em cognição sumária (precária e superficial) e, por isso mesmo, não vinculam a convicção do Órgão Julgador quando do julgamento do recurso.

Assim, com a cognição mais profunda, no limite da devolutividade do Agravo de Instrumento, foi possível constatar que as alegações da ora Embargante não eram suficientes a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela requerida na petição inicial - e é precisamente esta clara conclusão que se impugna nos aclaratórios em julgamento.

A pretensão de rediscutir o julgado, todavia, não há de ser buscada via Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, exige a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, os seguintes julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios
. (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.547.767/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020). (Sem grifo no original).

(...). De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
. (...). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). (Sem grifo no original).

(...). Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. (...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil
. (...). (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 440.110/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/5/2012, DJe de 4/6/2012). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há vício a ser sanado no presente julgamento, impõe-se, em meu sentir, negar provimento aos Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.